Tribunal: TJDFT
Processo: 0774449-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REDUÇÃO DOS JUROS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à devolução, em dobro, de R$ 1.389,36 por descontos indevidos no contracheque do autor/recorrido. Em seu recurso, a parte ré/recorrente assevera que as parcelas descontadas são legítimas, que o contrato de empréstimo no 050550003953 foi objeto de outra ação judicial com trâmite na comarca do Cruzeiro do Sul, processo no 0000081-12.2018.8.01.0002, na qual o acórdão reconheceu que o autor/recorrido não quitou totalmente o débito, sendo os descontos ora realizados provenientes de encargos contratuais e legais decorrentes da mora do devedor. Requer a improcedência do pedido, e subsidiariamente, que a devolução se dê na forma simples, pois afirma ausência de má-fé da instituição financeira.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, relacionada a descontos (in)devidos na conta bancária do consumidor em razão de empréstimo bancário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de empréstimo bancário, no 050550003953, cujos descontos ora discutidos, no valor mensal de R$ 231,56, entre dezembro de 2022 a maio de 2023, decorrem desse contrato (ID 69673099).
6. Ocorre que tal contrato já foi objeto de ação judicial revisional de juros, na qual foi determinada a redução dos juros aplicados e em consequência disso coube ao autor/recorrido o recebimento dos valores efetivamente pagos a maior. A sentença transitou em julgado e houve a devolução de valores ao consumidor, conforme documento ID 69673135 pág. 19 e pág. 26, respectivamente.
7. Disso se extrai que, se houve a devolução de valores ao autor/recorrido, é porque houve a quitação do contrato de empréstimo. Seria ilógico a instituição financeira devolver valores ao cliente sem antes abater o montante que lhe correspondia como pagamento do mútuo bancário. De modo que não há falar que os descontos ora discutidos decorrem de encargos contratuais e legais da suposta mora do devedor, pois, como dito acima, o débito já foi quitado.
8. Nesse contexto, é ilícita a continuidade dos descontos na conta corrente do consumidor relacionados ao referido empréstimo, o que torna-se aplicável ao caso a repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42, CDC, tal como apresentada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.